Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-76.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, CPC.

OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FRIGORÍFICO RS LTDA - EPP contra decisão que, nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito proposto por BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a extraconcursalidade dos créditos originados das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566, no montante de R$ 5.720.774,63, determinando sua exclusão do quadro de credores da recuperação judicial da Agravante.

Além da questão sobre a natureza do crédito, a Agravante buscou a redução dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O Agravo foi parcialmente provido para reduzir os honorários por equidade.

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil interpôs Recurso Especial alegando violação ao Tema 1.076/STJ, tendo a Vice-Presidência do Tribunal determinado o retorno dos autos para análise de um possível juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se, à luz do Tema 1.076 do STJ, é cabível fixar os honorários sucumbenciais por equidade, ou se deve prevalecer o critério objetivo do artigo 85, § 2º, do CPC no caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso, cujo valor da causa é certo (R$ 5.720.774,63).

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é mensurável e relevante, impondo-se a observância obrigatória dos percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

5.

Impõe-se o juízo positivo de retratação para reformar o acórdão exclusivamente quanto à verba honorária, mantendo-se inalteradas as demais disposições do julgamento original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Juízo de retratação positivo. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado e quantificável, devendo, nesses casos, ser observados os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
em face da decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito n. 1002377-05.2019.8.11.0025, proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão inicialmente recorrida (id. 217873669) acolheu o pedido para reconhecer a extraconcursalidade do crédito oriundo das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566, no montante de R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), determinando a sua exclusão junto ao quadro de credores nos autos da Recuperação Judicial da Agravante.

A Agravante requereu o provimento do Recurso no seguinte sentido:

a) ser retificado o quadro geral de credores, determinando a reinclusão dos créditos das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566 no valor de R$ 5.720.774,63, na classe de credores garantia real, uma vez que a execução da garantia fiduciária a eles inerentes se traduz literalmente na retirada de bens essenciais às operações da empresa em recuperação judicial e que por isso deve ficar submisso à recuperação judicial, à luz dos reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

b) ser reduzido o ponto que fixou os honorários com base no §2º do art. 85 do CPC em 10% sobre o valor atualizado da causa que é desproporcional e irrazoável aos trabalhos praticados e ao mérito decidido, sendo que a sentença deveria ter fixado eventuais honorários em caráter equitativo, conforme os ditames do § 8º do art. 85 do mesmo diploma legal.

Esta Câmara, quando da análise do mérito da pretensão recursal (id. 270685898), proveu parcialmente o Agravo, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que excluiu da relação de credores determinados créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios, com fundamento no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. A agravante sustenta que os bens envolvidos nos negócios jurídicos seriam essenciais à sua atividade empresarial e, portanto, o crédito deve ser submetido ao processo de recuperação judicial. Além disso, busca a reforma dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.720.774,63), devidamente atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os créditos garantidos pela cessão fiduciária de direitos creditórios estão sujeitos à recuperação judicial; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados na decisão de primeiro grau devem ser reduzidos por serem, em tese, excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem ao processo de recuperação judicial, pois se configuram como propriedade fiduciária do credor, conforme previsto no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que os créditos garantidos por alienação ou cessão fiduciária são extraconcursais e não integram a recuperação judicial, independentemente da essencialidade do bem vinculado à garantia. Ademais, os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa se mostram excessivos quando ponderados o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido, devendo ser arbitrados de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem à recuperação judicial, por força do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos em patamar razoável e proporcional, devendo ser ponderado o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda. (N.U 1015351-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração em id. 272833891, os quais foram rejeitados em id. 283052864.

A referida Associação interpôs Recurso Especial em id. 287098361 apontando que a fixação dos honorários sucumbenciais de modo equitativo (artigo 85, §8º do CPC) viola o art. 85, §2º, §6º e §8º do CPC, além de contrariar o entendimento da Corte Superior sedimentado pelo Tema 1.076 do STJ.

Assim, requereu
“o conhecimento e total provimento ao presente recurso, reconhecendo-se a violação a legislação federal, equacionando a divergência jurisprudencial suscitada, determinando a reforma do v. acórdão, ora combatido, uniformizando a jurisprudência”.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso Especial acostadas em id. 292676866.

Em id. 293044380, a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice
-
Presidente deste Tribunal, com base no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, determinou
“a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual retratação, diante da orientação firmada no Tema nº 1076 dos recursos repetitivos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ) ao caso, afastando-se os honorários fixados de forma equitativa (artigo 85, §8° do Código de Processo Civil).

Em análise do processo de origem, verifica-se que a sentença (id. 107229342 – primeiro grau) fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, que sem as atualizações legais perfaz R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em que pese o entendimento expressado no acórdão de id. 270685898, o Tema supracitado não dá margem para interpretação de forma diversa no presente caso, eis que o valor da causa (R$ 5.720.774,63) é definido e quantificável, não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba honorária.

Nesse ponto, nos termos da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça
“Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual”
(STJ - AgInt no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Desse modo, o aludido acórdão, ao aplicar o critério equitativo, não observou corretamente o precedente vinculante, razão pela qual deve ser reformado parcialmente
, apenas no que concerne aos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INOBVERSÃNCIA DO TEMA 1076 / STJ. 1. Nos termos do Tema 1076/STJ: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Adequação do julgamento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico que pretendia o recorrido com a impugnação de crédito, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.877.828/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA
. 1. A Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
2. Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção desta Corte, no qual estabeleceu-se "(5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. Não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.
Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (Destaquei).

Inclusive, guardadas eventuais peculiaridades do caso em concreto, esta Câmara tem entendido em sentido semelhante ao afastar a incidência dos honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e mensurável, vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO DO AUTOR PLEITEANDO REDUÇÃO – ACÓRDÃO QUE REDUZIU A VERBA COM BASE NA EQUIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP) – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO E MENSURÁVEL – VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado e mensurável, impondo-se, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/15. 2. Na hipótese, o valor da causa, correspondente a R$ 802.900,30, é definido e quantificável, não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba. Diante disso, em juízo de retratação, impõe-se a negativa de provimento ao recurso de apelação do autor e a consequente manutenção da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015. 3. Juízo de retratação exercido positivamente.
Recurso de apelação desprovido. (N.U 1038067-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025). (Destaquei).

Com tais fundamentos, com base no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil,
exerço o juízo de retratação
, reformando parcialmente o acórdão de id. 270685898,
apenas no que tange aos honorários sucumbenciais
.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025